Tribunal: TJMT
Processo: 1029495-55.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029495-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES CORREA - CPF: 047.469.631-69 (INTERESSADO), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS FERNANDES CORREA - CPF: 047.469.631-69 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. M. F. C. - CPF: 078.966.451-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva do paciente pelos crimes de estupro de vulnerável, majorado pela condição de padrasto e pai das vítimas e ameaça. A defesa alega ausência de pressupostos para a custódia cautelar, ressaltando os predicados pessoais do paciente (primariedade, endereço fixo e emprego lícito) e defendendo a suficiência de medidas cautelares alternativas. Requer a concessão de liberdade ao paciente.

II.
Questão em Discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva; e (
ii
) avaliar se as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para acautelar a ordem pública.

III.

Razões de Decidir:

3. A gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que os crimes
supostamente foram praticados contra sua própria filha e enteada, aproveitando-se da relação de parentesco e coabitação.

4. Relatos das vítimas, corroborados por declarações de familiares e relatórios de escuta especializada, indicam indícios de autoria e materialidade dos crimes, reforçando a necessidade de custódia cautelar para proteção da integridade física e psicológica das vítimas, especialmente da criança.

5. A ameaça de morte proferida pelo paciente à sua filha para dissuadi-la de denunciar os abusos evidencia o risco ao meio social,
demonstrando a necessidade da prisão preventiva para impedir a reiteração criminosa.

6. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes, considerando o histórico de coabitação e a gravidade dos crimes, conforme entendimento jurisprudencial sobre a inadequação de medidas menos severas em casos semelhantes.

IV
.
Dispositivo e Tese:

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, cometidos no
contexto de coabitação e relação de parentesco, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a convivência entre acusado e vítimas facilita a reiteração criminosa e a coação das vítimas.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 217-A, 226, II, e 147,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC nº 814455/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.5.2023; STJ,
AgRg
no HC 897.355/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUIZ CARLOS FERNANDES CORREA,
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Penal nº 1024700-58.2024.8.11.0015, decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável majorado [cometido por padrasto] em face da vítima L.G.D.S. – art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP –; e estupro de vulnerável majorado [cometido pelo pai] e ameaça em face da vítima A. G. M. F. C. – art. 217-A c/c art. 226, II e art
. 147,
caput
, todos do CP – (Ação Penal nº 1024700-58.2024.8.11.0015 – denúncia – ID 173235747).

O impetrante argumenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia
cautelar; 2) o paciente possui predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito]; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade ao
paciente (
ID 246388161), com os documentos (ID 246388170/ID 246388182).

O pedido liminar foi indeferido (ID 246650199).

O Juízo singular prestou informações (ID 247567694).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pela denegação da ordem

(Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça – ID 248029663).

É o relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.9.2024, a Polícia Judiciária
Civil –
Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso de Sinop/MT – representou pela prisão
preventiva do paciente
LUIZ CARLOS FERNANDES CORREA
por ter, em tese, praticado atos libidinosos e ameaça contra A.G.M.F.C., sua filha, de 8 (oito) anos de idade (Incidente Processual nº 1021517-79.2024.8.11.0015 – Renata Silva Evangelista, Delegada de Polícia – ID 168300330).

Em 10.9.2024, o juízo singular da 2ª Vara Criminal de Sinop decretou a prisão preventiva do paciente, com seguinte fundamentação:

“[...]. Encontra-se presente a hipótese autorizadora da prisão cautelar prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a pena do delito em que está incursionado o representado (CP, artigo 217-A), possui máxima superior a 04 (quatro) anos.

Também se extraem dos autos a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência (ID 168300331 – pág. 02/03), no relatório de escuta especializada da vítima (ID 168300331 – pág. 08/11), no laudo pericial para constatação de violência sexual (ID 168300331 - pág. 15/17) e nos demais elementos de informação elencados no feito.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312 do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi desempenhado pelo representado, o qual, valendo-se da facilidade de acesso à vítima em razão da coabitação e por ser genitor da menor, supostamente abusou sexualmente dela, praticando atos libidinosos e conjunção carnal (declarações da infante no ID 168300331 – pág. 08/11), denotando, assim, maior grau de reprovabilidade
em sua conduta.

Nessa senda, conforme mencionado no relatório de escuta especializada pela menor A. G. M. F. C., os abusos ocorreram em mais de uma oportunidade, relatando que a primeira vez foi após um almoço, tendo o representado chegado do serviço e a menor ido ficar com ele e após foram descansar, sendo que quando estava quase dormindo, disse que “ele fez aquilo que eu tenho muita vergonha de dizer...aquela coisa de adulto que dói muito”-sic, momento em que ficou se mexendo e abriu os olhos, pedindo para ele parar, o q
ual se recusou, sendo que em outra oportunidade, ocorreu enquanto estava chovendo, pois gritava e o representado dizia que não ia adiantar porque ninguém escutaria.

Continuou dizendo a menor que a mesma coisa ocorreu quando estava em seu quarto, tendo o representado tirado sua roupa e “feito coisa de adulto comigo”-sic, dizendo que chorava e pedia para ele parar, mas ele “colocava o negócio dele na minha parte de trás”-sic, sendo que após o ato, o representado disse para a menor ir tomar banho, pois iriam sair, tendo levado ela para comer lanche e lhe dito que era em troca do que havia ocorrido, dizendo a filha que não era para ela contar a ninguém, caso contrário lhe
mataria, tendo lhe mostrado uma arma de fogo e lhe dito que acaso contasse, iria “pipocar” a sua cabeça e arrancaria o pescoço da sua avó, não sabendo explicar se a arma era do representado, mas acredita que seja de um de seus amigos do comando vermelho, que se encontra preso.

Relatou a menor que o representado lhe dizia que nada poderia acontecer, pois é protegido pela facção comando vermelho e possui amigos que estão presos, mas que resolvem tudo para ele caso esteja em perigo.

Contou o último suposto abuso praticado pelo genitor foi entre abril ou maio e
depois não houve mais contato com ele, dizendo que foi uma vez em que foi a casa dele e da sua mulher, a qual se encontrava dormindo, tendo o representado lhe levado até o quarto e tirou sua roupa, onde ficou “passando o negócio duro dele em mim e depois ficou tentando colocar na minha bunda, mas eu fiquei me mexendo e ele não conseguiu”-sic, dizendo que depois disso o representado foi à fazenda e não o viu desde então.

Continuou contando que não teve coragem de contar a alguém sobre os abusos pois tinha medo do pai, sendo que na sexta-feira contou a sua avó, pois estavam escutando um programa de rádio que comentou sobre um caso de uma criança que sofreu abuso sexual e que conseguiu falar com a mãe, momento em que sentiu coragem para contar, pois enquanto estava o programa, lembrou que seu genitor estava na fazenda e não viria tão cedo para a cidade, porque tem medo dele lhe matar.

Dessa forma, diante de todo o exposto, as informações nos autos revelam a necessidade da segregação processual para a preservação da integridade psíquica da vítima, pois os fatos ocorreram reiteradamente, como sobredito, com violência sexual contra a criança em ambiente doméstico e familiar, em evidente condição de vulnerabilidade, além da égide do sistema de garantia estabelecido pela Lei 13.431/2017.

Outrossim, os fatos narrados no presente feito fundamentam, também, a constatação de grave desvio comportamental do representado, o qual é genitor de A., tendo ele abusado da confiança em si depositada e supostamente abusado sexualmente da vítima, tendo a menor comparecido na Delegacia de Polícia e narrado detalhadamente os abusos.

No caso dos autos, constata-se, também, o requisito da contemporaneidade, haja vista que, conforme dito pela menor, a qual foi ouvida na Delegacia de Polícia, o último fato ocorreu entre abril e maio deste ano. Nesse sentido
:[
...].

Assim, a gravidade em concreto da conduta elencada nos autos, aliada às circunstâncias retratadas na representação da autoridade policial e demonstradas pelas declarações da suposta vítima, autorizam a decretação da segregação do representado.

Por fim, também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da própria natureza do delito imputado ao representado e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto.

Posto isso, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, acolho a representação da autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva de LUIZ CARLOS FERNANDES
CORREA,[
...].”
(Rosângela
Zacarkim
dos Santos, juíza de Direito – Incidente Processual nº 1021517-79.2024.8.11.0015 – ID 168493115).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 9.10.2024 (Incidente Processual nº 1021517-79.2024.8.11.0015 – ID 171931551).

Em 22.10.2024, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop ofertou denúncia contra o paciente como incurso no art. 217-A c/c art. 226, II (padrasto) c/c art. 61, II, “f” (coabitação), todos do CP, por diversas vezes, em continuidade delitiva, perpetrados em face da vítima L.G.D.S.; e art. 217-A c/c art. 226, II (pai) e art. 147,
caput
, ambos c/c art. 61, II, alínea “f” (coabitação), todos do CP, por diversas vezes, em continuidade delitiva, perpetrados em face da vítima A. G. M. F. C., em concurso material de crimes, na forma da Lei nº 8.072/90 (Ação Penal nº 1024700-58.2024.8.11.0015 – ID 173235747).

Em 23.10.2024, o juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop recebeu a denúncia e o paciente foi citado em 24.10.2024 (Ação Penal nº 1024700-58.2024.8.11.0015 – ID 173359810 e ID 173526117).

Pois bem.

A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, visto que
LUIZ CARLOS FERNANDES CORREA
teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal [“ele fez aquilo que eu tenho muita vergonha de dizer [...], aquela coisa de adulto que dói muito, [...] e pedi para ele parar mas ele não parou, e depois eu fui fazer xixi e saiu uns pinguinhos vermelhos de sangue”; “ele tirou minha roupa e fez coisa de adulto comigo, eu
chorava e pedia para ele parar mas ele não parou, ele colocava o negócio dele na minha parte de trás”] com sua filha de 8 (oito) anos de idade [vítima
A.G.M.F.C.
], bem como a ameaçou [“não era para eu contar para ninguém caso
contrário ele me mataria, me mostrou uma arma, e disse que se eu contasse ela ia pipocar a minha cabeça, e que arrancaria o pescoço da minha avó”]
, de acordo com os Relatórios de Escuta Especializada, subscrito por Karen Luana Rodrigues – psicóloga – CRP 18/04792 (Ação Penal nº 102470
0-58.2024.8.11.0015 – ID 172681054).

Não bastasse, do caderno investigativo, evidenciou-se que o
paciente teria
cometido estupro de vulnerável, também, em face de sua enteada [vítima L.G.D.S], passando a mão em suas partes intimas e forçando-a a pegar no seu pênis, quando
a mesma

tinha entre
9 (nove) e 10 (dez) anos de idade (Ação Penal nº 1024700-58.2024.8.11.0015 – ID 172681062).

A corroborar os indícios de autoria, somam-se as declarações das vítimas [
A.G.M.F.C e LGDS]
, a da ex-companheira do paciente Marinez Monteiro [mãe das crianças] e da genitora do paciente
Nercy
Fernandes (Ação Penal nº 1024700-58.2024.8.11.0015 – ID 172681057 e ID 172681059).

A prática de estupro de vulnerável, “aproveitando-se da relação de parentesco” com as vítimas, justifica a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, Ag. Rg. no HC nº 814455/AL – Relator: Min. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.5.2023).

Tais circunstâncias demonstram risco ao meio social e a imprescindibilidade da custódia cautelar do paciente, a fim de que se resguarde, sobremaneira, a integridade física e psicológica, especialmente da vítima menor
A.G.M.F.C.

Logo, a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e deve ser mantida.

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente morava na mesma residência das vítimas e teria se aproveitado dessa circunstância para praticar atos libidinosos, consoante se extrai da inicial acusatória apresentada pelo órgão do Ministério Público (Ação Penal nº 1024700-58.2024.8.11.0015 – ID 173235747).

Os crimes cometidos em ambiente de coabitação [contra filha e enteada], somados aos fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva [risco ao meio social e resguardo da
integridade física e psicológica da vítima menor] indicam que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (STJ,
AgRg
no HC 897.355/SP – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 3.7.2024).

Ante o exposto, conheço da impetração, mas
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024